Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVA DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DA AUTORA JUNTO AOS REGISTROS CADASTRAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada.
2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
3. Se o consumidor não demonstrou, minimamente, a falha na prestação de serviços pela instituição bancária, ante a alegada negativa de alteração de seu prenome junto aos registros cadastrais, não se configura a responsabilidade objetiva, restando ausente, por conseguinte, o dever de indenizar.
4. Apelo não provido.